Tribunal: TJSP
Processo: 2132857-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de adjudicação do bem penhorado. Fraude à execução reconhecida. Decisão agravada que em nenhum momento adentrou na esfera da validade do acordo firmado, pois irrelevante para fins de reconhecimento de fraude à execução. Muito embora os créditos referentes a honorários de advogado se equiparam sim às verbas oriundas das relações

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de adjudicação do bem penhorado. Fraude à execução reconhecida. Decisão agravada que em nenhum momento adentrou na esfera da validade do acordo firmado, pois irrelevante para fins de reconhecimento de fraude à execução. Muito embora os créditos referentes a honorários de advogado se equiparam sim às verbas oriundas das relações trabalhistas, com caráter alimentar e privilegiado e concurso de credores e falência, não se mostra justo proteger tais créditos de forma irrestrita e absoluta. Recurso não provido.